Tribunal: TJSP
Processo: 1013441-38.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pagamento de boleto fraudulento enviado por "whatsapp" – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu Banco Pan de reforma. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo a ensejar indenização por danos materiais e morais. Ausência de indícios de que o boleto fraudulento pago pelo autor

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pagamento de boleto fraudulento enviado por "whatsapp" – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu Banco Pan de reforma. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo a ensejar indenização por danos materiais e morais. Ausência de indícios de que o boleto fraudulento pago pelo autor foi emitido ou encaminhado pela instituição financeira ou por seus prepostos. Nexo causal não configurado. Sentença reformada.

RECURSO DO AUTOR – Pretensão de indenização por danos morais e de restituição dos valores em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. RECURSO PREJUDICADO: Diante da inversão do julgamento, com a improcedência da ação, resta prejudicado o recurso de apelação do autor.

RECURSO DO RÉU BANCO PAN PROVIDO E O DO AUTOR PREJUDICADO.